Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701587-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) AUTOR: TIONILIO BISPO DOS SANTOS NETO, WILIAN ROCHA DA COSTA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se os réus para que, por meio de sua Defesa, atenda à cota da d. Procuradoria de Justiça constante no ID 43632160, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 03 (três) dias. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2023 14:31:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator